Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707450-97.2018.8.07.0018 RECORRENTE: MARIJOAN DOS SANTOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CODHAB/DF, SUCESSORA DA SHIS. IMÓVEL DECORRENTE DE PROGRAMA HABITACIONAL. CUMPRIDOS REQUISITOS LEGAIS PARA ADJUDICAÇÃO. 1. A proibição de cessão de imóvel objeto de programa habitacional do Distrito Federal a terceiros termina com a implementação de todas as condições para a transmissão da propriedade em favor da pessoa contemplada originariamente (quitação do saldo devedor do financiamento), independentemente da anuência da CODHAB/DF, sucessora da SHIS. 2. Comprovada a condição de legítimo/a cessionário/a dos direitos sobre o imóvel devidamente quitado, há mais de 29 anos, é cabível a adjudicação compulsória ante a recusa injustificada da CODHAB/DF em outorgar a escritura definitiva de compra e venda (CC, art. 1.418). 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, uma vez que não se trata de causa com proveito econômico inestimável ou irrisório, pelo contrário, o valor da causa corresponde ao valor de mercado do imóvel. Pede, portanto, que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; b) artigo 98, §1o, incisos I e IX, do Código de Processo Civil, sustentando que faz jus tanto à gratuidade de justiça na esfera judicial quanto na extrajudicial, por isso, o acórdão impugnado, ao negar o registro do bem com o benefício concedido, torna a própria decisão inócua, pois a recorrente não possui condições financeiras para arcar com os gastos do registro do imóvel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025